Tribunal: STF
Processo: RE 90872
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DO IMÓVEL RURAL DESTINADO
A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. NÃO COMPROMETE SUA
LEGITIMIDADE  A CIRCUNSTANCIA DE SE DEVEREM VENDER A PARTICULARES,
QUE NELES HAJAM DE LEVANTAR ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, LOTES
EXTRAIDOS DE ÁREA EXPROPRIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO.